Tribunal: TJES
Processo: 0000816-38.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-38.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS CAMPAGNARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000816-38.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS CAMPAGNARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A, MARCUS MODENESI VICENTE - ES13280-A, RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MULTA PENAL. OMISSÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa.

A 1ª Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade, mantendo inalterada a pena de multa.

Foram opostos embargos de declaração pela defesa, alegando omissão do acórdão quanto à análise de decisão anterior da 1ª Câmara Criminal do TJES, nos autos do Habeas Corpus n. 0028203-46.2018.8.08.0000, que reconheceu a hipossuficiência econômica do réu.

Requereu-se a integração do acórdão e a consequente revisão da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de prova constante dos autos, relativa à hipossuficiência econômica do réu, com reflexo na fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando houver omissão no julgado.

7. A decisão embargada afirmou inexistir prova da hipossuficiência do réu, omitindo-se quanto à análise da decisão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que, nos autos de habeas corpus, reduziu o valor da fiança por reconhecer a precariedade econômica do acusado.

8. Embora a decisão proferida no habeas corpus não tenha efeito vinculante no presente feito, constitui elemento relevante de convicção, não podendo ser simplesmente ignorado, especialmente diante da ausência de insurgência ministerial à época.

9. A omissão configura vício sanável por embargos de declaração, sem, contudo, implicar alteração da dosimetria da pena de multa, uma vez que a decisão de 2018 não traduz, por si só, a situação econômica do réu à época da condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige comprovação atual e objetiva da hipossuficiência.

10. Assim, os embargos devem ser parcialmente acolhidos apenas para integrar o julgado com o reconhecimento da omissão, sem efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão identificada no acórdão embargado.

Tese de julgamento: “A omissão na análise de decisão judicial constante dos autos, que reconhece a hipossuficiência econômica do réu, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos, ainda que tal elemento, por si só, não seja suficiente para modificar a pena de multa fixada”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada

STJ, precedentes sobre a necessidade de comprovação atual da hipossuficiência para fins de redução da pena de multa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Marcos Campagnaro contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da Apelação Criminal nº 0000816-38.2018.8.08.0006, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa, mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, por não ter sido considerada a decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos do Habeas Corpus nº 0028203-46.2018.8.08.0000, constante no Volume 2, fls. 236/242 dos autos principais, em que foi reconhecida a hipossuficiência econômica do réu, reduzindo-se a fiança inicialmente fixada em R$ 50.000,00 para R$ 15.000,00.

Argumenta que a referida decisão, não impugnada pelo Ministério Público, tornou incontroversa a situação de hipossuficiência do embargante, razão pela qual a manutenção da multa em 150 dias-multa configura omissão relevante a ser sanada, com a consequente adequação do valor à realidade financeira do réu.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão apontada e a consequente revisão da pena de multa aplicada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000816-38.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS CAMPAGNARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A, MARCUS MODENESI VICENTE - ES13280-A, RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Marcos Campagnaro contra o acórdão desta 1ª Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena imposta ao réu para dois anos e quatro meses de reclusão e cento e cinquenta dias-multa, mantendo-se, contudo, a condenação pela prática do crime de apropriação indébita qualificada, previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que deixou de ser analisada decisão da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0028203-46.2018.8.08.0000, constante às fls. 236/242 do Volume 2 dos autos, na qual se reconheceu sua hipossuficiência econômica, reduzindo-se a fiança inicialmente fixada em cinquenta mil reais para quinze mil reais.

Destaca que, à época, mesmo após o arbitramento do valor original da fiança, permaneceu preso, circunstância que teria sido determinante para a redução.

Afirma ainda que não houve insurgência do Ministério Público contra tal reconhecimento, razão pela qual a hipossuficiência restaria incontroversa.

Com base nisso, aduz que a manutenção da multa em cento e cinquenta dias-multa, sob o fundamento de ausência de prova de incapacidade financeira, configura omissão que deve ser suprida, com a consequente revisão da sanção pecuniária.

Verifico que, de fato, a decisão embargada, ao manter a pena de multa fixada, consignou expressamente a inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Ocorre que, conforme apontado pela defesa, há nos autos decisão anterior deste Tribunal que reconheceu a precariedade financeira do réu e reduziu o valor da fiança por esse motivo.

Esse dado processual não foi objeto de enfrentamento específico pelo acórdão recorrido, embora conste regularmente dos autos.

A questão posta demanda análise criteriosa.

Por um lado, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação da multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e que incumbe à defesa comprovar de forma concreta e atual a incapacidade financeira do réu, não bastando alegações genéricas.

Sob essa ótica, a ausência de documentação contemporânea e objetiva sobre a real situação econômica do condenado pode justificar a manutenção da multa.

Por outro lado, não se pode ignorar que a decisão da 1ª Câmara Criminal, proferida no âmbito do
habeas corpus
, reconheceu a hipossuficiência do réu após exame da sua realidade financeira, a ponto de reduzir a fiança arbitrada.

Embora tal decisão não tenha efeito vinculante no presente feito, constitui elemento de prova que merece ser considerado.

O fato de não ter havido insurgência do Ministério Público reforça sua validade probatória, ainda que não retire do órgão ministerial a possibilidade de, em momento processual diverso, sustentar tese distinta.

A omissão, portanto, está caracterizada.

O acórdão embargado deixou de examinar prova existente nos autos, que reconhecia a hipossuficiência do réu, limitando-se a afirmar a inexistência de comprovação nesse sentido.

A ausência de enfrentamento de tal elemento configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Superada a análise formal da omissão, passa-se a avaliar a consequência de sua integração.

A decisão em
habeas corpus
data de 2018 e tratou da capacidade financeira do réu naquele contexto específico.

Ainda que constitua indício relevante, não se pode extrair dela, de modo automático, a comprovação de hipossuficiência em 2025, quando proferido o acórdão embargado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao exigir prova atual, pretende assegurar que a pena de multa reflita a real condição econômica do réu no momento da condenação, evitando distorções.

Assim, reconheço que a decisão embargada omitiu-se em considerar a decisão da 1ª Câmara Criminal, mas tal omissão não implica, necessariamente, a automática redução da multa.

Impõe-se, sim, integrar o julgado para registrar a existência de decisão anterior reconhecendo a hipossuficiência do réu, ponderando, contudo, que tal elemento, por ser pretérito e relacionado a contexto diverso, não é suficiente, por si só, para alterar a dosimetria da pena de multa.

Nessa linha, os embargos merecem acolhimento parcial apenas para sanar a omissão e integrar o acórdão, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterada a pena de multa fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido
ACOLHER
PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e integrar o acórdão, sem efeitos modificativos.